Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.

2. Agravo conhecido e provido.